Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720595-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANGLES TAVARES ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0034662-59.2016.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora sobre o salário do agravado, bem como sobre a participação dele nos lucros de pessoa jurídica (id 156412260 dos autos originários). O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento de penhora sobre a participação do agravado nos lucros da empresa E-Gourmet Buffet e Eventos Ltda. consistiu na ausência de recebimento por ele de verbas a referido título. Contudo, as razões recursais apresentam quanto ao tópico apenas alegações genéricas relacionadas à possibilidade de penhora sobre participação nos lucros e à ausência de caráter alimentar da mencionada verba. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravante para esclarecer se o recurso impugnou especificamente o fundamento da ausência de recebimento pelo agravado de valores a título de participação nos lucros. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator